Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710310-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO e LAURICE FARIA LEITE MACHADO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (processo no 0718285-93.2021.8.07.0001), que tem como ré LAAD AMÉRICAS NV. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal (ID 118107498): “Trata-se de embargos à execução ajuizados por JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO em desfavor da LAAD AMERICAS NV. Instadas a se manifestarem acerca da produção de provas, a parte embargante requereu a produção de prova pericial e testemunhal, enquanto a embargada pugnou pelo julgamento imediato. Ocorre que as questões apresentadas pela embargante nos itens “a”, “b”, “f”, “h”, “i” e “j” da petição de ID 96697245 demandam apenas a análise do contrato firmado entre as partes. Os itens “c” e “d” devem ser submetido à análise deste juízo, não cabendo ao perito manifestar-se sobre existência de provas nos autos e eventual autorização legislativa da embargada. A forma de cálculo indicado nos itens “e” e “g” demanda previamente pronunciamento deste juízo acerca da legalidade dos índices a serem aplicados. Portanto, mostra-se totalmente desnecessária a produção de prova pericial requerida pela embargante. De igual modo, “os efeitos causados nas lavouras de café dos embargantes, em razão dos dois anos consecutivos de secas severas ocorridas no Municipio de Medeiros” podem ser comprovados por meio de documentos, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas para tal desiderato. Indefiro, pois, a produção de provas requeridas. Preclusa, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que os documentos de IDs 93397639 e 93397630 comprovam os dois anos de seca severa, ocorridos no Munícipio de Medeiros-MG, com reconhecimento municipal, estadual e federal, sem impugnação pelo agravado. Alegam que a pretensão com a produção de prova testemunhal é comprovar os efeitos sofridos nas lavouras de café durante esses dois períodos de seca, eventos climáticos imprevisíveis. Aduzem que há necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar que foram dois anos consecutivos de chuvas raríssimas, insuficientes à manutenção de lavouras de café, as quais são sensíveis à falta de chuva. Asseveram que mesmo que a prova seja endereçada ao juiz, não se pode impedir que a parte produza a prova necessária para a constituição de seu direito. Sustentam que indeferir a produção da prova testemunhal requerida é o mesmo que entender que os documentos públicos mencionados não tiveram nenhuma influência da atividade econômica dos agravantes. Justificam que o perigo de dano de difícil reparação se encontra no fato de que poderá ser proferida decisão final nos embargos, sem que se consiga fazer prova dos efeitos de tais eventos nas suas lavouras de café. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo até julgamento final deste recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a realização da prova testemunhal requerida (ID 34102500). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34102501). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal sob o fundamento de que os efeitos causados nas lavouras de café dos embargantes, em razão dos dois anos consecutivos de secas severas ocorridas no Município de Medeiros, podem ser comprovados por meio de documentos, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas para tal desiderato. Os embargantes, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para determinar a realização da prova testemunhal. Sustentam, em suma, a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar os efeitos sofridos nas lavouras de café durante dois anos consecutivos de chuvas raríssimas, bem como que não se pode impedir que a parte produza a prova necessária para a constituição de seu direito, mesmo que a prova seja endereçada ao juiz. Na origem, o título executado é uma escritura pública de confissão de dívida lavrada no livro 4444-E, fls. 059, no 1o Oficio de Notas e Protesto de Brasília-DF, que menciona a dívida confessada no valor de US$ 2.130.000,00, equivalente a R$ 7.004.824,50 (ID 93298817). Os executados sustentam em sede de embargos à execução a resolução do contrato por onerosidade excessiva diante da grande seca na região e pretendem produzir prova testemunhal para comprovar os efeitos sofridos nas lavouras de café que os impossibilitam de pagar a dívida (ID 93298811). Não há necessidade de oitiva de testemunhas para comprovar a existência de seca na região do Município de Medeiros, MG, visto que os 2 decretos municipais juntados no ID 93397629 já declaram “situação de emergência” em 2014 e 2016 causada pela estiagem. A prova documental é a mais apropriada para a pretendida comprovação dos efeitos sofridos nas lavouras de café, vista que somente por ela é possível se verificar os reais prejuízos financeiros causados diante da seca, sendo a prova testemunhal imprestável para essa finalidade. Ademais, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Portanto, no caso em análise, o magistrado entendeu que a demanda esta suficientemente instruída com as provas necessárias a resolução da lide, de modo que o julgamento antecipado do processo, sem a produção de outras provas, não resultará em cerceamento de defesa. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator